Tribunal: TJDFT
Processo: 0730726-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730726-46.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMINUS SOLUCOES EM EFICENCIA ENERGETICA EIRELI - ME, RENATO CARVALHO PAIVA RECORRIDO: IRS PARTICIPACOES LTDA, RONI DARROS BARBOSA, LETICIA LOFEGO RODRIGUES, SOFIA RODRIGUES BARBOSA, PRO INOVA TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA., SML CONSULTORIA EM NEGOCIOS SUSTENTAVEIS EIRELI, GLEYVE BARROS DE MELO MAGALHAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE. DIREITO DE RETIRADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA. AUSÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA ESTRANHA. O sócio retirante, na sociedade de prazo indeterminado, para exercer o direito de retirada, previsto no artigo 1.029 do Código Civil, tem o dever de notificar extrajudicialmente os demais sócios, com antecedência mínima de sessenta dias. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, as questões pertinentes a abusos na administração, desvios de valores, atos de deslealdade e condução temerária fogem à análise da ação de dissolução parcial da sociedade e respectiva apuração de haveres, de modo que devem ser objeto de ação própria. O pedido de desconsideração de personalidade jurídica dirige-se a pessoas estranhas ao contrato social, inexistindo interesse jurídico para sua inclusão na demanda de dissolução parcial da sociedade. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 133, § 2o, e 134, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser possível a desconsideração da personalidade jurídica, em sede de petição inicial, mesmo quando se tratar de ação, não de incidente, de desconsideração da personalidade jurídica, em que conste terceiros que não são sócios da sociedade empresária. Aduzem que a manutenção da decisão encerra exceção não prevista na lei. Invocam dissenso pretoriano quanto à matéria, colacionando julgados do TJRS e do STJ como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009